Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DESCENDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E V, E 318-A DO CPP. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor de acusada denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, incisos II e III, do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso I, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A impetração objetiva a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é avó e responsável por criança menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de a acusada ser avó responsável por criança menor de 12 anos, mesmo diante de acusação de crime praticado com violência contra descendente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, comprovados pela decisão de pronúncia e pela gravidade concreta da conduta imputada.
4. O modo de execução do crime — homicídio mediante estrangulamento da própria filha, após ministrar-lhe medicamentos e na presença do neto de 5 anos — evidencia elevada periculosidade e necessidade de resguardo da ordem pública.
5. A decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, não se configurando ilegalidade ou ausência de motivação.
6. A prisão preventiva, quando amparada em elementos concretos e devidamente motivada, não viola o princípio da presunção de inocência, servindo à proteção da sociedade e da instrução processual.
7. A condição de avó e responsável por criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do CPP.
8. O precedente do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no 143.641 admite a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos, mas exclui hipóteses excepcionais, como crimes praticados com violência contra descendentes.
9. O contexto fático demonstra que o menor se encontra amparado e em acompanhamento psicológico, afastando a alegação de desamparo que pudesse justificar medida humanitária.
10. A gravidade concreta do delito e a potencial periculosidade da paciente tornam inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente em crimes dolosos de extrema gravidade.
2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça contra descendente, nos termos do art. 318-A do CPP.
3. A condição de avó responsável por menor não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, exigindo prova inequívoca de indispensabilidade e ausência de periculosidade.